Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-82.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004084-82.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA BONFIM - CPF: 531.261.301-00 (APELANTE), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
–
OBSERVADO
–

ANIMUS ABANDONANDI E INASSIDUIDADE HABITUAL

– PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em
ilegalidade na conclusão do PAD e da decisão administrativa
, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No âmbito do processo administrativo não compete ao Judiciário reexaminar provas para adentrar no mérito do ato administrativo, exceto quando evidenciada existência de ilegalidade ou que a sanção aplicada é inadequada para a conduta do servidor

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Madalena Bonfim, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da “Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com Reintegração em Cargo Público”, proposta pela ora Apelante, em face do Município de mesmo nome, julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que a demissão ocorreu de forma injusta, pois o Processo Administrativo Disciplinar violou aos princípios do devido processo legal, em razão da incompetência do órgão para a instauração e apuração da infração disciplinar, a ausência de nomeação de secretário, vício de motivo e motivação, a ausência de
animus abandonandi
, cerceamento de defesa no PAD.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar procedentes os pedidos, para anular o ato administrativo, reintegrando-a em caráter definitivo a autora ao serviço público da Prefeitura de Nova Mutum-MT na função de Professora de Educação Básica -30h, bem como, o pagamento do valor de R$ $ 207.878,71 (duzentos e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), a títulos de verbas salariais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 147860165), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 147860165)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Madalena Bonfim, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da “Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com Reintegração em Cargo Público”, proposta pela ora Apelante, em face do Município de mesmo nome, julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Maria Madalena Bonfim ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo, em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, alegando, em síntese, vícios no processo administrativo do PROCON que culminou na aplicação de sua demissão.

Afirmou, em sua inicial, que exercia a função de Professora de Educação Básica-30h, laborando na escola municipal Carlos Drummond de Andrade, desde 01/03/2013, em razão da aprovação de concurso público e, que na data de 03/05/2018, fora instaurado Processo Administrativo Disciplinar n. 0003/2018, a fim de apurar infrações disciplinares de abandono de cargo e inassiduidade habitual, o qual fora julgado na data de 10/07/2018, determinando a demissão da Requerente.

Aduziu que apresenta quadro de depressão crônica, crise de ansiedade e síndrome do pânico, sendo que no decorrer dos anos de 2017 e 2018, intercalava períodos de afastamento para realizar o tratamento das referidas doenças, sempre apresentando atestados médicos e requerimentos de auxílio doença.

Salientou que a demissão ocorreu de forma injusta, pois o Processo Administrativo Disciplinar violou aos princípios do devido processo legal, em razão da incompetência do órgão para a instauração e apuração da infração disciplinar, a ausência de nomeação de secretário, vício de motivo e motivação, a ausência de
animus abandonandi
, cerceamento de defesa do PAD.

Diante disso, requereu em sede liminar a correlata reintegração da Requerente ao cargo público e, no mérito, a procedência do pedido com a declaração de nulidade do ato administrativo, com a confirmação da liminar e o ressarcimento de valores retroativos.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os improcedentes (id. 147860161).

Contra a sentença se insurge Maria Madalena Bonfim, interpondo o presente Recurso.

Analisando, detidamente, os autos, constato que no PAD, foi instaurado em
razão de injustificadas faltas
da Apelante, servidora pública, exercendo o
cargo de Professora de Educação Básica-30h desde 01/03/2013, passou a sofrer depressão e outros transtornos psiques, realizando acompanhamentos na UPS do Centro de Reabilitação de Nova Mutum/MT, no ano de 2016.

Ato continuo, o Secretário de Administração à época, Sr. Geder Luiz Genz, através do Comunicado Interno n.º 31/2018, solicitou a instauração de PAD em desfavor da Requerente, que foi instaurado pelo Prefeito Municipal Adriano Xavier Pivetta através da Portaria n. 057/2018, autoridade máxima competente para instauração de processo disciplinar, nomeando 03 (três) servidoras para constituírem a Comissão, preenchendo os requisitos de autoridade elencados conforme nos artigos 160 e 167, da Lei Complementar n. 014/2002:

Art. 160 – A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância, ou se for o caso diretamente por processo administrativo disciplinar, nesse caso assegurada ao acusado ampla defesa.

(...) Art. 167 – O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão processante composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo de superior ou de mesmo nível de escolaridade com relação ao cargo do investigado.

§ primeiro – A comissão processante terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.

§ segundo – Não poderá participar de comissão de sindicância ou processante cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau”.

Logo, verifica-se que o PAD, está em consonância aos dispositivos da Lei Complementar nº 014/2002, pois efetivamente quem instaurou o processo administrativo foi a autoridade máxima competente e não a Secretaria de Administração, que somente solicitou sua abertura, em exercício legal de direito ao observar as faltas injustificadas da recorrente ao trabalho.

Outrossim, a alegada ausência de nomeação de secretária da comissão em nada fere ou prejudica a Recorrente, já que todos os trabalhos da referida comissão foram realizados na forma regulada pela legislação municipal.

Ademais, as Servidoras nomeadas Sra. Flávia Terezinha Franz Andolfatto, como Presidente da Comissão, a Sra. Marli Meotti como Membro e também Secretária e a Sra. Leila Denise Locatelli Sousa como Membro, todas possuem cargo efetivo, conforme exigência da Lei, vide Registro de Servidor às págs. 03/05, de id. n. 44222968, bem como Parecer Jurídico n.º 110/2018, o qual especificou as funções de cada servidora.

No que tange a alegação de vicio e motivação, tenho que não deve prosperar, pois o tramite do processo administrativo instaurado, para a aplicação da pena (demissão), houve a devida motivação, verificando-se a pertinência lógica entre os fatos imputados na portaria n. 054/2018, o qual foi apurado regularmente, assim como a existência dos motivos que fundamentaram a decisão, o que foi abordado de forma precisa e em relação ao contexto probatório contido nos autos do processo administrativo.

Igualmente, não prospera a alegação de cercamento de defesa, pois teria requerido produção de provas no PAD (depoimento pessoal e perícia técnica), as quais foram negadas, pois, como bem consignou o Magistrado singular, porquanto, tanto o seu depoimento e a perícia, em nada acrescentaria em relação ao esclarecimento dos fatos ocorridos, diante do farto conjunto probatório disponibilizado nos autos, tais como diversas outras perícias realizadas administrativamente em 2017 e 2018, por profissionais da área, os quais concluíram que a Autora estava apta para o retorno ao trabalho, não havendo qualquer insurgência da parte postulante dos relatórios médicos elaborados administrativamente, sendo que poderia ter se insurgido administrativamente ou judicialmente contra a conclusão médica.

Frisa-se, anteriormente, a instauração do PAD, a Apelante sequer atendia aos chamados do Município, negando-se a receber documentos e mandando-se representar por seu filho, já que inclusive tinha se mudado desta cidade para residir em Cuiabá, bem como não questionar nenhum dos resultados das perícias médicas realizadas pelo Fundo de Previdência Privado do Município, por médicos especialistas do trabalho e cujas decisões poderiam,

Assim, a Apelante sempre teve a sua disposição todas as informações e acessos aos autos do PAD, acompanhou todos os atos do processo, teve acesso restrito aos documentos e provas carreados aos seus autos e especialmente teve oportunidades de defesa, que foram realizadas sem que se arguissem quaisquer impedimentos ou dificuldades, sendo a alegação, unicamente no intuito de reexaminar provas para adentrar no mérito administrativo, o que se sabe, é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Aduziu, ainda, ausências de
animus abandon
andi e inassiduidade habitual, ou seja, a Apelante alega que não houve qualquer intencionalidade em se ausentar do serviço público, já que suas faltas seriam justificadas por atestados médicos.

Entrementes, é incontroverso nos autos a sua inassiduidade habitual, motivo que levou a penalidade de demissão.

Verifica-se do atestado de frequência, a existência de 43 (quarenta e três) faltas não justificadas da recorrente em dias úteis, nos quais deveria ter se apresentado ao serviço e não o fez. Infere-se ainda que parte destas faltas ocorreram antes do atestado médico, que levou a realização de perícia em 27/03/2018, concluindo pelo indeferimento do pedido de auxílio doença.

Não bastasse isso a Apelante, apesar de devidamente convocada para retornar as atividades ou comparecer e justificar as faltas, quedou-se inerte, faltando novamente injustificadamente, agora entre os dias 28/03/2018 a 31/05/2018.

Sendo assim, esta demonstrado nos autos que Apelante, urante grande parte dos períodos faltosos não justificados, encontrava-se residindo na capital Cuiabá e não mais neste Município de Nova Mutum, fato inclusive que motivou solicitação da mesma para realização de perícia naquela capital, o que foi atendido extraordinariamente pelo Município.

Logo, ente Municipal fora zeloso em comunicar a Apelante quanto às suas faltas e intimá-las para o retorno ao trabalho, porém, a servidora não cumpriu com o dever de assiduidade do servidor público disposto no art. 133, da Lei Complementar n. 014/2002, de modo que está caracterizado a inassiduidade habitual e o
animus abandonandi,
fato que motivou e justifica a manutenção da aplicação da penalidade de demissão.

Ressalto, que é defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo nas hipóteses de violação à legalidade, já que no âmbito do processo administrativo não compete ao Judiciário reexaminar provas para adentrar no mérito do ato administrativo.

Nessa quadra,
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023